Tribunal: TJSP
Processo: 0006741-21.2011.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxas – Exercícios de 2007 a 2010 - Extinção sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC – Impossibilidade de substituição do polo passivo – Devedor falecido após o ajuizamento da ação, mas antes da citação – Inteligência da Súmula 392 do STJ – Sentença mantida, por seus próprios fundamentos - Recurso improvido